Tribunal: TJMT
Processo: 1020827-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020827-89.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDES PINHO - CPF: 059.181.401-31 (EMBARGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1020827-89.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

EMBARGADO
:

LUCIANA FERNANDES PINHO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO COM NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para reconhecer a nulidade da citação e declarar a ineficácia dos atos processuais subsequentes, com reabertura do prazo para defesa. A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à validade da citação com base na teoria da aparência e no comparecimento espontâneo da parte adversa, pleiteando, com efeitos modificativos, o restabelecimento da sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão quanto à análise da validade da citação com base na teoria da aparência;

(ii) contradição ao afastar, no caso concreto, a aplicação do art. 239, § 1o, do CPC, que trata do comparecimento espontâneo do réu como fator de convalidação da citação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a nulidade da citação, apontando a realização do ato em endereço diverso do da ré e sua assinatura por terceiro alheio à lide, o que comprometeu a ciência inequívoca da demanda.

5. O comparecimento espontâneo exige manifestação processual regular do réu, mediante petição ou procuração, o que não se verificou no caso. O mero acesso eletrônico por advogado, desacompanhado de ato formal, não supre a ausência de citação válida.

6. A teoria da aparência não se sobrepõe à exigência de citação pessoal válida, conforme art. 248, § 4o, do CPC.

7. Ausência de vício no acórdão embargado. Finalidade do recurso é meramente infringente, o que se revela incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação processual regular da parte impede o reconhecimento do comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

2. A alegação de omissão ou contradição não prospera quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias invocadas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 239, § 1o, e 248, § 4o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1020827-89.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

EMBARGADO
:

LUCIANA FERNANDES PINHO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LUCIANA FERNANDES PINHO
,
para reconhecer a nulidade da citação e declarar a ineficácia dos atos processuais subsequentes, com determinação de reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Sustenta a embargante, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos centrais constantes das contrarrazões da apelação, notadamente quanto à validade da citação realizada no endereço informado pela contratante, sob o prisma da teoria da aparência, além da caracterização do comparecimento espontâneo da ré, por meio dos acessos reiterados de sua patrona ao processo eletrônico antes mesmo da formalização da citação.

Aponta ainda contradição interna no julgado, por reconhecer a validade do comparecimento espontâneo no plano teórico, mas afastá-lo na análise do caso concreto, sem justificar a razão da não incidência da norma do art. 239, §1o, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados e restabelecer a sentença de procedência.

Contrarrazões no id. 320141355, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, por conseguinte, ao reexame de questões já enfrentadas ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou a questão central da nulidade da citação, reconhecendo a invalidade do ato citatório por ter sido realizado em endereço diverso daquele onde a parte ré comprovadamente residia, sendo o AR assinado por terceiro estranho à lide.

Tal circunstância compromete a regularidade da citação, que é o ato processual por excelência destinado a conferir à parte demandada ciência inequívoca da existência da demanda judicial e possibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

No que tange à tese do comparecimento espontâneo, a jurisprudência exige a manifestação processual da parte, por meio de petição ou juntada de procuração, o que não se verifica no presente feito. O mero acesso do advogado ao sistema eletrônico, desacompanhado de qualquer ato processual formal, não é hábil a suprir a ausência da citação, pois não traduz ciência inequívoca da parte sobre os termos da demanda.

O art. 239, §1o, do CPC, ao dispor que
"o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação"
, pressupõe atuação expressa, com regularidade de representação e voluntária do demandado nos autos, o que não ocorreu.

Igualmente, a teoria da aparência, ainda que admitida em algumas hipóteses jurisprudenciais, não pode se sobrepor à exigência de citação pessoal ou por meio de quem esteja legitimado, nos moldes do art. 248, §4o, do CPC, que exige que o recebimento do AR ocorra no endereço residencial ou profissional da parte, por pessoa com relação com o destinatário.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025